Tribunal: TJSP
Processo: 1014339-40.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Transporte aéreo – Voo nacional – Falha na prestação de serviços - Ausência de prova convincente de que os acontecimentos narrados na inicial tiveram repercussão relevante na moral da autora – Apelação não provida.